Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. MERCADORIAS. INTUITO COMERCIAL. SITUAÇÃO IRREGULAR. FATO GERADOR. LEGALIDADE. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contribuinte do ICMS pode ser uma pessoa física, bastando que comercialize mercadoria com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial.
2. A multa de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal não possui caráter confiscatório, máxime em razão da previsão legal.
3. Apelação conhecida e não provida.